Tribunal: TJMT
Processo: 1003293-02.2024.8.11.0013
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003293-02.2024.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), DIRCEU DOS SANTOS BRAGA - CPF: 054.413.441-99 (RECORRIDO), ALCIDES RAMOS DA MOTA - CPF: 433.133.611-53 (ADVOGADO), RAQUEL SANTANA DE JESUS SANTOS - CPF: 810.705.941-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1003293-02.2024.8.11.0013.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Recorrido(s): DIRCEU DOS SANTOS BRAGA E RAQUEL SANTANA DE JESUS SANTOS.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 22 A 24/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. USINA FOTOVOLTAICA. DEMORA NA CONEXÃO À REDE ELÉTRICA. LEGITIMIDADE ATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: (i) determinar a ligação da usina fotovoltaica à rede elétrica no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 2.000,00; (ii) condenar a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais, para cada autor; e (iii) ao ressarcimento proporcional dos valores pagos nas faturas de energia elétrica, do período posterior à data-limite para conexão da usina. A parte recorrente sustenta, em síntese: ilegitimidade ativa de um dos autores, ausência de mora na ligação da usina, inexistência de dano moral e necessidade de revisão do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há legitimidade ativa do autor que financiou a usina, mas não constava nas faturas; (ii) estabelecer se houve mora injustificada da concessionária na ligação da usina fotovoltaica à rede elétrica; (iii) verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço essencial; (iv) reconhecer a existência de danos morais indenizáveis; e (v) determinar a possibilidade de indenização por danos materiais decorrentes do consumo de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa do reclamante que financiou a instalação da usina está configurada, pois, nas ações indenizatórias, é parte legítima quem suporta o prejuízo decorrente da conduta lesiva.

A concessionária não comprovou, conforme exigido pela Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, a adoção tempestiva das providências técnicas necessárias, tampouco a comunicação prévia e fundamentada de eventual suspensão do prazo para conexão, configurando mora injustificada.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e não foi afastada por prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, conforme exige o art. 373, II, do CPC.

O serviço prestado mostrou-se inadequado e ineficiente, gerando lesão a direito da personalidade dos autores, que extrapola o mero dissabor cotidiano.

O dano moral é caracterizado in re ipsa, tendo em vista a falha no fornecimento de serviço essencial, a tentativa frustrada de solução administrativa e a demora injustificada na prestação do serviço contratado.

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00 para cada autor) é razoável, proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, observando o método bifásico adotado pela jurisprudência do STJ.

Os danos materiais referentes ao consumo de energia elétrica não foram suficientemente comprovados, não sendo possível aferir os prejuízos concretos decorrentes da ausência de compensação de créditos gerados pela microgeração de energia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É parte legítima para ação indenizatória o consumidor que, embora não conste como titular formal da fatura, tenha arcado com os custos do bem afetado pela conduta lesiva.

A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados em razão da falha na prestação de serviço essencial, não sendo admissível a suspensão de prazo sem comprovação de causa justificadora e comunicação prévia ao consumidor.

A demora injustificada na conexão de sistema fotovoltaico à rede de distribuição de energia configura dano moral indenizável, não sendo exigível a prova de prejuízo concreto.

A indenização por danos materiais exige prova específica do prejuízo efetivamente suportado, sendo incabível sua presunção quando ausentes parâmetros técnicos de mensuração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X, e art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, 14 e 22; CPC, art. 373, II; CC, art. 406, §1º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 89, §§ 1º e 2º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 0065227-29.2015.811.0001, 1ª Turma Recursal, j. 08.11.2016; TJMT, N.U 1038271-75.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 26.08.2024; TJAC, Processo nº 0700071-36.2023.8.01.0006, 1ª Turma Recursal, j. 30.08.2024; STJ, REsp 1.152.541, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 273837873, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que a reclamada realizasse a ligação da usina fotovoltaica à rede de distribuição de energia elétrica, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais), confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais para cada reclamante, acrescido de juros simples de mora, indexados pela SELIC, a partir da citação, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1º, do CC. A partir do arbitramento, deverão incidir correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC.

Por fim, condenou a reclamada ao pagamento dos valores referentes ao consumo de energia elétrica, em kwh, do período que ultrapassou o prazo estabelecido (4/6/2024), até o momento da ligação da usina à rede de energia elétrica, observando-se os descontos relativos aos demais encargos, com incidência de correção monetária e juros de mora, pela taxa SELIC, conforme art. 406, § 1º, do CC, a partir de cada desconto, devendo os reclamantes comprovar, no cumprimento de sentença, os valores devidamente atualizados.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1.

Preliminar: Ilegitimidade ativa do reclamante Dirceu dos Santos Braga;

2.

Ausência de demora na ligação da usina fotovoltaica;

3.

Ressarcimento das faturas de energia elétrica;

4.

Inexistência de danos morais;

5.

Redução do quantum indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 273837881), os recorridos refutam os fundamentos expostos nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela empresa recorrente em relação ao reclamante Dirceu dos Santos Braga, uma vez que, em ações indenizatórias, o titular do direito subjetivo é aquele que sofre os prejuízos.

No caso dos autos, embora as faturas de energia estejam em nome da reclamante Raquel Santana de Jesus, restou demonstrado que o reclamante Dirceu dos Santos Braga foi o responsável pelo financiamento da instalação da usina fotovoltaica, conforme documento anexado no ID 273837851.

Assim, tendo ele arcado com os custos relacionados ao bem afetado pela conduta da reclamada, possui legitimidade para pleitear indenização pelos danos decorrentes.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE ENERGIA. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NA ILEGITIMIDADE ATIVA. PARTE REQUERENTE USUÁRIA DO SERVIÇO. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. RETORNO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

1. Não há se falar em extinção da ação por ilegitimidade ativa, porquanto nas ações indenizatórias o titular do direito subjetivo é aquele que sofre os prejuízos. Assim, o legitimado para a ação indenizatória é quem alega ter suportado o dano.

2. Conjunto probatório que não é suficiente para o julgamento da demanda. Retorno dos autos ao Juízo de Origem para realização de audiência de instrução.

3. Recurso provido. (Recurso Inominado nº 0065227-29.2015.811.0001, 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, julgado em 08/11/2016)” (Grifei)

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes, no dia 30/11/2023, adquiriram um Kit Personalizado Elgin com potência de 4,5KWP, composto por 8 módulos de 555W e um inversor de 8000Kw, mediante contratação de empréstimo junto ao Banco BTG Pactual S/A, por meio da Cédula de Crédito Bancário nº CCB-20231130-8445072.

Para a instalação do sistema fotovoltaico, os autores contrataram a empresa ArtMetal e Solar Ltda., que, em 25/01/2024, encaminhou o projeto de instalação e produção de energia solar à Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., a qual deferiu sua execução em 10/01/2024, conforme documentos anexados nos IDs 273837393/273837394.

Alegam que, após a aprovação do projeto, a reclamada estabeleceu o prazo de 120 (cento e vinte) dias para realização de melhorias na rede elétrica, necessárias à conexão do sistema de geração de energia ao sistema de distribuição da concessionária.

Informam que o projeto de instalação foi aprovado sem qualquer ressalva e a obra foi concluída em janeiro de 2024. No entanto, a pequena usina fotovoltaica não foi conectada à rede de distribuição de energia elétrica, o que motivou o ajuizamento da presente demanda em 01/07/2024.

A reclamada, por sua vez, sustenta que o prazo final para a ligação seria 04/06/2024. Todavia, alegou a necessidade de suspender o referido prazo em razão da exigência de desligamento programado na área, a fim de viabilizar a substituição de dois postes e a implantação de um transformador trifásico de 75 KVA.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...) Logo, é possível verificar que, a Resolução é clara quanto a possibilidade de suspensão do prazo, no entanto, a requerida deve comprovar que adotou de forma célere todas as providências de sua responsabilidade e deve comunicar previamente ao consumidor, por escrito, sobre os motivos da suspensão dos prazos, com as justificativas comprovadas, o que não ocorreu no presente caso.

A justificativa apresentada pela empresa requerida é que havia a necessidade de desligamento programado por se tratar de zona urbana, todavia, não comprovou que teria programado o desligamento, e quando este ocorreria, deixando os requeridos sem uma informação clara e precisa, conforme determina o art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, resta indubitável a responsabilidade da requerida, vez que trata-se de serviço essencial, onde caberia a ré a resolução do infortúnio em tempo adequado e eficaz para os consumidores.

Desta forma, aplica-se à requerida a teoria da responsabilidade objetiva, conforme disposto no art. 37, §6º, da CF/88, de modo que sua responsabilidade civil somente será afastada caso restar comprovada a ausência de nexo de causalidade entre o dano e a ação do agente ou ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Outrossim, consoante art. 22 do CDC, a requerida, na condição de prestadora de serviço público essencial, deve garantir aos seus consumidores a entrega de serviço adequado, eficiente e contínuo, sob pena de arcar com as consequências advindas de sua inoperância.

Neste caso é possível reconhecer que o evento ultrapassou a linha do mero dissabor inerente a vida em sociedade, causando real lesão ao direito da personalidade dos autores.

Frente ao pedido de indenização por danos materiais, entendo pela parcial procedência do pedido, devendo a requerida arcar com os custos referente ao consumo de energia elétrica do período que ultrapassou o prazo estabelecido (4/6/2024), até o momento da ligação da usina a rede de energia elétrica. Ressalta-se que, o valor a ser indenizado, não será da integralidade da fatura de energia elétrica, devendo ser deduzidos todos os demais valores que não correspondem ao valor auferido de consumo em kwh, uma vez que, mesmo com a produção de energia solar, o consumidor não se exime dos demais encargos. (...) (Grifei)

No caso, oportuno esclarecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis os preceitos do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Embora a empresa reclamada tenha alegado a necessidade de suspensão do prazo em razão de desligamento programado, não apresentou qualquer documento que comprove ter adotado, de forma célere, todas as providências sob sua responsabilidade, tampouco que tenha realizado a devida comunicação prévia aos reclamantes, nos termos do artigo 89, §§ 1º e 2º, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

Dessa forma, a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que os reclamantes foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada, evidenciado pela demora na conexão da usina fotovoltaica adquirida pelos reclamantes à rede de distribuição de energia elétrica.

Ademais, verifica-se que a parte autora tentou solucionar a questão de forma administrativa junto à demandada, conforme demonstra o protocolo nº 207918941 (ID 273837854), contudo, sem êxito.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 1, nos seguintes termos: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.” (Destaquei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTÁICO PARA GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR - SERVIÇO NÃO PRESTADO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - MULTA DEVIDA - LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em razão da inversão do ônus da prova, cabia à requerida comprovar fato extintivo do direito do reclamante, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

2. In casu, a falha na prestação do serviço está configurada, em decorrência da não instalação do sistema Fotovoltaico nos termos do contrato celebrado entre as partes, obrigando o reclamante a contratar outra empresa especializada para realizar a instalação do sistema, ocasionando ao autor danos materiais.

3. Restou evidenciado que a situação dos autos extrapolou o mero aborrecimento, tendo em vista, a expectativa frustrada do reclamante por não ter o sistema fotovoltaico instalado, aliado ao fato de esperar 9(nove) meses pela prestação de serviço, além das reclamações administrativas não atendidas, são suficientes para gerar o dano moral e o dever de indenizar.

4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5. Havendo descumprimento contratual por parte da requerida, é cabível a cobrança da multa prevista contratualmente.

6. Restando comprovado os danos materiais, mediante nota fiscal anexo a inicial, revela-se devido o ressarcimento determinado na sentença.

7. Os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1038271-75.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024) (Grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada reclamante, arbitrada a título de danos morais, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Tal quantia atende à finalidade compensatória pelos transtornos experimentados, sem configurar enriquecimento indevido, além de cumprir função pedagógica em face da conduta da reclamada.

Por outro lado, embora se reconheça a desídia da concessionária, os danos materiais não podem ser presumidos, exigindo, para fins de indenização, comprovação clara e efetiva.

No caso em apreço, é fato que o atraso na conexão da usina fotovoltaica à rede de distribuição ocasionou prejuízos aos consumidores. No entanto, a ausência de parâmetros concretos quanto ao efetivo funcionamento do sistema inviabiliza a mensuração da energia que teria sido produzida e, por consequência, dos créditos que seriam compensados nas faturas. Diante disso, afasto a condenação ao pagamento de danos materiais.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE AUMENTO DE CARGA DA UNIDADE CONSUMIDORA, A FIM DE POSSIBILITAR A UTILIZAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. PRAZO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM DISSONÂNCIA COMO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.300/2022. PRAZO EXTRAPOLADO. DANOS MATERIAIS QUE NÃO PODEM SER PRESUMIDOS. SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICO NÃO INSTALADO À ÉPOCA, O QUE IMPOSSIBILITA APURAR O EXATO PREJUÍZO FINANCEIRO ADVINDO DA DESÍDIA DA RECLAMADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJAC - Relator (a): Juíza de Direito Evelin Campos Cerqueira Bueno; Comarca: Acrelândia; Número do Processo: 0700071-36.2023.8.01.0006; Órgão julgador: 1ª Turma Recursal; Data do julgamento: 30/08/2024; Data de registro: 30/08/2024) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e DOU PARCIAL PROVIMENTO para afastar a condenação a título de danos materiais, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025